Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709676-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: BARBARA DANIELA ZANGEROLAMI DECISÃO Intime-se o BANCO INTER para manifestação acerca do levantamento da suspensão, no prazo de cinco dias. Sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito